Tribunal: TJDFT
Processo: 0739992-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. CANCELAMENTO RPV. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0012864-54.2010.8.07.0001) referente aos valores provenientes da correção da base de cálculo do adicional noturno no período de março/2005 a dezembro/2008.
2. Decisão anterior - A decisão agravada, em respeito ao princípio da economia processual e considerando a expedição prévia de RPV, condicionou o levantamento das quantias a serem depositadas pelo Distrito Federal ao trânsito em julgado do AI no 0700207-83.2023.8.07.0000.
II – Questões em discussão
3.A questão em discussão consiste em analisar se o reconhecimento da prescrição do débito resulta no cancelamento imediato das Requisições de Pequeno Valor expedidas em favor dos substituídos.
III – Razões de decidir
4. O reconhecimento da prescrição executiva e extinção do cumprimento de sentença no AI no 0700207-83.2023.8.07.0000 tem por consequência o cancelamento das Requisições de Pequeno Valor anteriormente expedidas, uma vez que o agravo em recurso especial pendente de julgamento não possui efeito suspensivo.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.029, § 5o.